Tribunal: TJBA
Processo: 8151540-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151540-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO COMUNITARIA DE MAE PARA MAE Advogado(s): APELADO: RONALD LOPES COSTA Advogado(s): TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, ELISAMANDA BOMFIM RIBEIRO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACOLHIMENTO DO ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. A Associação de Educação Comunitária de Mãe para Mãe opôs Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação nos autos de ação movida por Ronald Lopes Costa. A embargante alegou: (i) omissão no julgado, por não ter enfrentado adequadamente os argumentos sobre a não configuração do dano moral; e (ii) erro material no dispositivo, pois a fundamentação fixou indenização em R$ 1.500,00, mas o dispositivo consignou R$ 2.500,00. Requereu reforma integral ou, subsidiariamente, correção do erro material. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu omissão no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos sobre a inexistência de dano moral indenizável; e (ii) saber se há erro material no dispositivo do acórdão em relação ao valor da indenização por danos morais estabelecido. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada analisou exaustivamente a controvérsia, fundamentando detalhadamente que a exclusão unilateral do genitor do grupo de WhatsApp escolar, baseada apenas em alegações da genitora, configurou falha na prestação do serviço com caráter discriminatório, violando o princípio da boa-fé objetiva. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício do julgado. 4. Configura-se erro material evidente a discrepância entre fundamentação e dispositivo quanto ao valor da indenização. A fundamentação fixou expressamente R$ 1.500,00, mas o dispositivo, por lapso, manteve R$ 2.500,00. Tal inconsistência é passível de correção via embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o inconformismo da parte com a conclusão jurídica adotada pelo julgado, quando a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada. 2. Constitui erro material passível de correção via embargos de declaração a divergência entre o valor fixado na fundamentação e aquele constante no dispositivo do acórdão." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.